Tribunal: TJSP
Processo: 1526014-59.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXTORSÃO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Sentença condenatória em relação ao primeiro crime e absolvição quanto ao segundo – Pleito defensivo para absolvição – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras das vítimas e dos investigadores, apoiadas em prova material confirmando o recebimento de dinheiro em sua conta, bem como na palavra de

Ementa:
APELAÇÃO – EXTORSÃO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Sentença condenatória em relação ao primeiro crime e absolvição quanto ao segundo – Pleito defensivo para absolvição – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras das vítimas e dos investigadores, apoiadas em prova material confirmando o recebimento de dinheiro em sua conta, bem como na palavra de corréu, não maculada pela alegação de desconhecimento da origem ilícita do dinheiro – Absolvição ou desclassificação para receptação ou estelionato – Impossibilidade – Pleito ministerial para condenação pela associação e afastamento do redutor pela participação de menor importância – Necessidade – Demonstrada a associação a outra célula da quadrilha e sendo essencial sua participação para a consumação do crime, necessário o acolhimento do pleito ministerial – Exasperação maior da pena-base - Desnecessidade – Recurso defensivo desprovido, provido em parte o ministerial.